Tribunal: TJES
Processo: 5001526-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Intimação Sem Observância das Prescrições Legais; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001526-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
AGRAVADO: JANES MERE PRATA XAVIER
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001526-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

AGRAVADO: JANES MERE PRATA XAVIER

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão reproduzida no ID 1086250, por meio da qual o MM Juiz de piso, no âmbito de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Em suas razões recursais (ID 1086173) o Município/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que
a sentença proferida nos autos concedeu a segurança, determinando à autoridade coatora [Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá] que retifique o resultado final do Processo Seletivo nº 001/2017, excluindo as pontuações dos candidatos, no que tange ao tempo de exercício profissional em outros cargos, empregos ou funções, que não a de técnico em contabilidade, no que diz respeito à primeira colocada no certame, Sra. Marineide Lenke Timm Krause, e ao terceiro colocado, Sr. Henrique Luís Follador;

(ii)
que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, atravessou petição nos autos comunicando a perda superveniente do objeto do
mandamus
, tendo em vista que o Processo Seletivo nº 001/2017 expirou-se em 16/02/2018;

(iii)
que a Impetrante requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a serem apurados em liquidação de sentença, pedido este deferido pelo MM Juiz
a quo
; e

(iv)
que a aprovação em processo seletivo para contratação em caráter temporário gera mera expectativa de direito, condicionada à existência de vagas, ao interesse e conveniência da Administração, à ordem de classificação e ao prazo de validade do certame.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido na Decisão de
ID 1150594.

Contrarrazões (ID 1262817) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 10 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001526-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

AGRAVADO: JANES MERE PRATA XAVIER

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata o processo principal de Mandado de Segurança impetrado por Janes Mere Prata Xavier Mansk contra ato praticado pelo Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, por suposta violação às regras editalícias do Processo Seletivo nº 001/2017.

Narra, neste sentido, que participou do certame supramencionado concorrendo à vaga de Técnico em Contabilidade, tendo sido classificada em quarto lugar.

Sustenta, entretanto, que os candidatos classificados nas três primeiras posições para a vaga em questão receberam pontuação por experiências profissionais não contempladas no edital, que expressamente previa a necessidade de experiência exclusivamente no cargo pleiteado.

Em sentença, o D. Magistrado de piso concedeu a segurança para determinar à Autoridade Coatora “
que retifique o resultado final do Processo Seletivo nº 001/2017, excluindo as pontuações dos candidatos, no que tange ao tempo de exercício profissional em outros cargos, empregos ou funções, que não a de técnico em contabilidade, especialmente no que diz respeito à primeira colocada no certame, Sra. Marineide Lenke Timm Krause, face a experiência como Chefe de Divisão e Secretária, e ao terceiro colocado, Sr. Henrique Luís Follador, relativamente a experiência como professor do curso de graduação em Ciências Contábeis
”.

A sentença foi confirma pelo Acórdão reproduzido no ID 1086244 – página 7, e, iniciada a fase de cumprimento de sentença, o MM Juiz de piso converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, considerando a informação de que o prazo de validade do Processo Seletivo nº 001/2017 expirou-se em 16/02/2018.

É contra esta decisão que o Município, ora Agravante, se insurge.

Em suas razões recursais (ID 1086173) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que
a sentença proferida nos autos concedeu a segurança, determinando à autoridade coatora [Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá] que retifique o resultado final do Processo Seletivo nº 001/2017, excluindo as pontuações dos candidatos, no que tange ao tempo de exercício profissional em outros cargos, empregos ou funções, que não a de técnico em contabilidade, no que diz respeito à primeira colocada no certame, Sra. Marineide Lenke Timm Krause, e ao terceiro colocado, Sr. Henrique Luís Follador;

(ii)
que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, atravessou petição nos autos comunicando a perda superveniente do objeto do
mandamus
, tendo em vista que o Processo Seletivo nº 001/2017 expirou-se em 16/02/2018;

(iii)
que a Impetrante requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a serem apurados em liquidação de sentença, pedido este deferido pelo MM Juiz
a quo
; e

(iv)
que a aprovação em processo seletivo para contratação em caráter temporário gera mera expectativa de direito, condicionada à existência de vagas, ao interesse e conveniência da Administração, à ordem de classificação e ao prazo de validade do certame.

Pois bem. Por ocasião da
Decisão de
ID 1150594
deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso
e, analisando-o
sob um juízo de cognição mais profundo, verifico que
não há motivos para alterar a conclusão externada naquela oportunidade.

Neste sentido, peço vênia para transcrever
trecho da referida decisão, suficiente a amparar a conclusão adiante externada:

“
No presente caso, conforme se infere a partir da leitura da sentença proferida nos autos do processo principal, o MM Juiz de piso concedeu a segurança para determinar a retificação do resultado final do
Processo Seletivo nº 001/2017, de acordo com as regras previstas no próprio edital do concurso.

Nestes termos, os limites objetivos da demanda principal
limitaram-se à análise da correção da ordem de classificação do concurso
. O dispositivo da sentença não contempla nenhum comando no sentido de determinar a nomeação e posse da Impetrante [ora Agravada], mas apenas de corrigir o resultado final do certame regido pelo Processo Seletivo nº 001/2017.

Assim sendo, ao menos no âmbito da cognição sumária que ora exerço, a Impetrante possuía mera expectativa de direito em relação à sua nomeação para o cargo, mormente ao se considerar que não foram previstas vagas no edital do concurso, o qual foi realizado
apenas para cadastro de reservas.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, no âmbito do RE nº 837311/PI, submetido à sistemática da Repercussão Geral, que,
salvo nos casos em que demonstrada preterição arbitrária ou imotivada, o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital
possui mera expectativa de direito
, não havendo que se falar em direito subjetivo à sua nomeação.

Neste sentido, peço vênia para trazer à colação a ementa do referido acórdão, na parte que interessa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
[...] (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Assim, somente haveria que se falar em direito subjetivo à nomeação se o Município houvesse nomeado qualquer outro candidato classificado em posição inferior à Impetrante em detrimento desta, considerada a correção determinada por sentença no resultado final do processo seletivo.

Todavia, não se trata do caso dos autos. Além de o concurso ter se prestado apenas para formação de cadastro de reservas, conforme Parecer assinado pela Subsecretária de Recursos Humanos do Município (ID 1086319), “
Não houve convocações para o Cargo de Técnico de Contabilidade. Portanto, nenhum candidato classificado para o cargo de Técnico de Contabilidade no Processo Seletivo nº 001/2017 tomou posse
”.

Por consequência, não havendo direito subjetivo à nomeação, não há que se falar também em conversão da obrigação em perdas e danos, razão pela qual entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo Município/Agravante.

Em relação ao perigo da demora, o mesmo se consubstancia na possibilidade de o Município vir a ser obrigado a desembolsar o valor das perdas e danos pleiteados pela Agravada, antes mesmo do julgamento do mérito deste recurso.

Face o exposto,

DEFIRO

o pedido de urgência formulado pelo Agravante,
suspendendo liminarmente a decisão agravada.”

Firme em tais razões, e, conforme já externado linhas acima, após apreciar o vertente recurso sob um juízo de cognição mais profundo, verifico que
não há motivos para alterar a conclusão externada na decisão acima transcrita.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão impugnada, indeferindo o pedido da Exequente (ora Agravada) de conversão do cumprimento de sentença em perdas e danos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no âmbito do RE nº 837311/PI, submetido à sistemática da Repercussão Geral, que, salvo nos casos em que demonstrada preterição arbitrária ou imotivada, o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito, não havendo que se falar em direito subjetivo à sua nomeação.
2.
A Impetrante possuía mera expectativa de direito em relação à sua nomeação para o cargo, mormente ao se considerar que não foram previstas vagas no edital do concurso, o qual foi realizado apenas para cadastro de reservas.
3.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.